Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DA INFANTE. COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de modificação do valor da obrigação alimentícia prestada pelo demandado a sua filha.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699, do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso em deslinde observa-se que após a fixação da obrigação alimentícia houve modificação das necessidades da infante, pois atingiu idade escolar e necessita, além do custeio da mensalidade escolar, de uniformes, refeições e materiais escolares. Assim, a quantia anteriormente fixada não tem suprido as necessidades da autora. 4.2. Além disso, o alimentante também teve alteração em suas possibilidades, pois adquiriu bens incompatíveis com a renda alegada. Com efeito, os relatórios financeiros evidenciam renda superior ao montante de R$ 4.500,00 (quatro mil reais) informado na contestação.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.